Tribunal: TJDFT
Processo: 0016763-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0016763-48.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: ALEXANDRE REZENDE FERREIRA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE REZENDE FERREIRA contra decisão desta Presidência (ID 64802784) que negou provimento ao agravo interno. Aponta a ocorrência de omissão, consubstanciada na ausência da análise da prescrição da pretensão punitiva, em preliminar de mérito. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, a fim de que a supressão seja sanada. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A finalidade dos aclaratórios é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Isso porque esta Presidência, em despacho de ID 63860460, acerca do pleito do ora embargante, assim consignou: Quanto à alegada prescrição da pretensão punitiva superveniente, em que pese ser matéria de ordem pública, bem como a conversão do feito em diligência para manifestação do Ministério Público acerca do acordo de não persecução penal, tais questões escapam à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que esta Presidência não configura instância revisora das decisões prolatas pelos órgãos colegiados do TJDFT, tampouco consiste em novo grau de jurisdição, com plena autonomia para decidir toda e qualquer matéria ventilada. Portanto, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, configurará caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014